Tribunal: TJMT
Processo: 1019465-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-13
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1019465-97.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Agropecuária Dom Pedrito Ltda. e Oneri Berni em virtude da decisão que indeferiu o pedido liminar formulado no recurso de Agravo de Instrumento.
Em suas razões, a empresa Agravante afirma que é legítima proprietária e possuidora da Fazenda Dom Pedrito, a qual é formada por duas glebas de terra: a primeira delas correspondente à Matrícula n.o 11.752 do Registro de Imóveis de Canarana/MT, com 7.154,9626 ha (sete mil, cento e cinquenta e quatro hectares, noventa e seis ares e seis centiares) e a segunda correspondente à Matrícula n.o 11.754, do mesmo Registro, com área de 10.411,2148 ha (dez mil, quatrocentos e onze hectares, vinte e um ares e quarenta e oito centiares).
Frisam que o Recorrente Oneri Berni é o promitente comprador da Matrícula n.o 11.752.
Alegam que a Matrícula n.o 11.754 em nada será afetada pela decisão que se pretende anular (objeto do Instrumental). Por outro lado, a Matrícula n.o 11.752 certamente sofrerá com os seus efeitos, pois é derivada de diversas transmissões e desmembramentos da Transcrição n.o 7.413.
Reiteram que, inobstante o decisum singular não tenha mencionado a Matrícula n.o 11.752, o seu cancelamento/anulação é consequência lógica, já que foi determinada a anulação do registro originário, ou seja, Transcrição n.o 7.413.
Aduzem que para o desate da questão não se pode olvidar o princípio da continuidade, previsto nos art. 195 e 237 da Lei 6.015/73 que dispõe sobre os registros públicos.
Asseveram, com isso, estarem demonstrados os requisitos ensejadores da medida liminar.
Firmes nesses argumentos, requerem a reforma da decisão unipessoal.
Contrarrazões sob o ID. 68538484.
Eis o relatório. DECIDO.
Ao que se extrai do caderno processual, em juízo de cognição sumária, Agropecuária Dom Pedrito Ltda e Oneri Berni ingressaram com Ação Anulatória de Sentença n.o 1000613-35.2020.8.11.0029 em face do Espólio de Maurício de Nassau Arantes Lisboa e Espólio de Neide Macedo Arantes, representados por sua única filha Raquel Emília Macedo Arantes Guimarães, objetivando a nulidade da sentença proferida na Ação Declaratória de Ineficácia de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário e Reintegração de Posse no 1088-09.2000.811.0029 (código) que foi ajuizada por Maurício de Nassau Arantes Lisboa e sua esposa no ano de 1.987 em desfavor de Imobiliária IREFRAN S.A. e Outros.
A sentença, lançada em 12/07/2019, assim dispôs (Id. 35987293 ):
Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para o fim de declarar a nulidade e por conseguinte, o cancelamento do registro n.o 7.413 (fls. 257, livro 3J) e também dos negócios jurídicos que derivaram deste instrumento de transferência, a saber: registro n.o 19.384 (fls. 184, livro 3-M), 26/09/1974); registro n.o 19.463 (fls. 21, livro 3AN, 11/10/1974); registro n.o 1 (matrícula n.o 1.167), todos averbados no Cartório de 1.o Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT.
Visando conferir efetividade, expeça-se ofício ao respectivo cartório registral em que foram realizados os atos acima a fim de tomar conhecimento desta sentença de modo que possam cumprir esse dispositivo.
Na peça de ingresso os Autores requereram, em tutela de urgência, a suspensão da eficácia da sentença até o julgamento final da ação, por entenderem que a permanência de seus efeitos oferece riscos aos direitos de propriedade e de posse dos Autores (Agravantes) e, também, de outros proprietários das Glebas vizinhas, eis que derivadas do mesmo registro (n.o 7.413).
O pleito liminar foi indeferido, sendo consignado pelo Juiz da causa que “eventual mudança no Registro de Imóveis não causará prejuízos, bastando que seja realizada a averbação na matrícula acerca do litígio envolvendo a propriedade, o que possibilitará a tomada de ciência por parte de terceiros interessados.”(Id. 37297468 – ação origem)
Inconformados, aos Autores interpuseram Agravo de Instrumento.
Nas razões recursais, alegaram que a sentença que se pretende anular partiu de premissa equivocada, pois há Escritura de Compra e Venda referente à alienação do imóvel sub judicie (Gleba Bom Sucesso) pelo Sr. Maurício de Nassau (Autor da Ação Declaratória) à Imobiliária Irefan S.A..
Aduziram que o Sr. Maurício de Nassau (Autor da Ação Declaratória) e sua esposa nunca exerceram posse sobre a Gleba Bom Sucesso, vez que após terem adquirido a área do Estado de Mato Grosso, venderam para a Imobiliária IREFAN.
Ressaltaram que a manutenção da decisão a quo se traduz em risco iminente para os Agravantes pois, considerando que o Cartório de Registro de Imóveis está prestes a anular toda a cadeia dominial, resultará na anulação da matrícula do imóvel dos Agravantes (n.o 11.752) afetando, inclusive, terceiros de boa-fé (Glebas vizinhas).
Salientaram, por fim, que não figuraram no polo passivo da Ação Declaratória, e tampouco a Imobiliária Irefan S.A. No entanto, para salvaguardar seus direitos de legítimos proprietários e possuidores do imóvel derivado da Transcrição n.o 7.413, ingressaram com a Ação Anulatória de Sentença, pois a decretação de nulidade na cadeia dominial da Transcrição n.o 7.413 reflete diretamente sobre a área que lhes pertence.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de ID. 57990018, dando azo à interposição deste Agravo Interno.
Ao reexaminar os autos, verifico, de plano, que razão assiste aos Agravantes.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Conforme relato exposto, na sentença que os Recorrentes pretendem anular (objeto da ação originária) consta a ordem judicial para o cancelamento do registro n.o 7.413 e dos negócios jurídicos derivados.
Os Agravantes, por seu turno, defendem que a Matrícula n.o 11.752 deriva do registro n.o 7.413 e, por isso, sofrerá com os efeitos da sentença.
Nesse aspecto, da Certidão de Inteiro Teor expedida pelo 2.o Registro de Imóveis da Comarca de Canarana (ID. 62470513), constata-se que a Recorrente Agropecuária Dom Pedrito Ltda. é proprietária da área rural matriculada sob o n.o 11.752 naquela Serventia.
Além disso, denota-se da Escritura e Certidão de Ids. 62508497 e 62508496, respectivamente, que a Gleba Bom Sucesso, de fato, deriva-se da Transcrição n.o 7.413.
Com feito, neste juízo de cognição sumária, evidente a plausibilidade do direito invocado pelos Agravantes.
De igual modo, é cristalino o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão singular pois, do documento de ID. 62470516 extrai-se que o procedimento para o cancelamento da Transcrição n.o 7.413, e de todos títulos dela decorrentes, já está em andamento perante o Cartório do 1.o Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT.
Feitas essas considerações, lanço mão do juízo de retratação, anulo a decisão lançada no ID. 57990018 e, de conseguinte, DEFIRO o pedido liminar formulado pelos Agravantes, com a suspensão dos efeitos da decisão a quo até o julgamento final deste Recurso.
Após a evolução da classe, intimem-se os Agravados para contraminuta, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Em seguida, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora